Tribunal: TJDFT
Processo: 0713382-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1169/STJ AO CASO CONCRETO. LIQUIDAÇÃO PRESCINDÍVEL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de cumprimento individual de sentença coletiva, sob fundamento de incidência do Tema Repetitivo 1169 do STJ, até o respectivo julgamento definitivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se é aplicável ao caso concreto a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva em razão do Tema 1169 do STJ, à luz da existência ou não de controvérsia quanto à necessidade de liquidação prévia do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema Repetitivo 1169 do STJ discute a necessidade de liquidação prévia como condição para o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva. 4. O cumprimento de sentença em exame decorre de título executivo certo e determinado, cujos valores podem ser apurados mediante simples cálculos aritméticos, conforme art. 509, § 2o, do CPC. 5. O título executivo judicial já foi parcialmente cumprido de forma espontânea pelo ente público, não havendo controvérsia sobre os critérios de apuração do débito remanescente, o que afasta a hipótese de sentença genérica que enseje a aplicação do Tema 1169. 6. Não se constata nos autos a controvérsia jurídica delimitada no Tema Repetitivo 1169/STJ. 7. Conforme jurisprudência do TJDFT: “O sobrestamento do curso do processo, com a aplicação imediata do comando previsto no Tema no 1169 não pode ocorrer sem a prévia constatação da real existência de controvérsia a respeito da necessidade de prévia liquidação da sentença no caso concreto” (TJDFT, AI 0733309-96.2023.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, DJe 13/11/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento provido. Reformada a decisão agravada para afastar o sobrestamento e determinar o prosseguimento do cumprimento individual da sentença coletiva.
Tese de julgamento: "1. A suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, em razão do Tema 1169/STJ, exige a efetiva demonstração de controvérsia sobre a necessidade de liquidação prévia do título. 2. Não se justifica o sobrestamento do feito quando a sentença apresenta elementos suficientes à aferição do valor devido por simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 509, § 2o, e 1.037, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1169; TJDFT, 0749679-19.2024.8.07.0000, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 26/02/2025; TJDFT, 0733309-96.2023.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, DJe 13/11/2023; TJDFT 07298049720238070000, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 10/11/2023.